Tribunal: TJSP
Processo: 2128479-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de infração de marca cumulada com indenização – Decisão que concedeu prazo adicional de 15 dias para que a ré possa adotar as providências necessárias para retirada dos produtos contendo o termo Fluimiliv do mercado – Insurgência da ré – Acolhimento – Pretensão que não foi externada inicialmente, limitando-se a autora, aqui agravada, a postular a proibição de venda

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de infração de marca cumulada com indenização – Decisão que concedeu prazo adicional de 15 dias para que a ré possa adotar as providências necessárias para retirada dos produtos contendo o termo Fluimiliv do mercado – Insurgência da ré – Acolhimento – Pretensão que não foi externada inicialmente, limitando-se a autora, aqui agravada, a postular a proibição de venda dos produtos que ostentem a sua marca – Obrigação de retirada dos produtos do mercado que não estava anteriormente determinada – Medida excessiva, pela dificuldade natural de rastreio dos medicamentos, após a distribuição pela cadeia de comercialização – Determinação de difícil execução ante a provável distribuição dos medicamentos por diversas farmácias no Brasil, podendo resultar em situação de irreversibilidade fática concreta – Agravante que é empresa sólida e com patrimônio suficiente para arcar com eventual indenização, em caso de acolhimento do pedido formulado na ação de origem – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO